Tribunal: CARF
Processo: 15586.001435/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001435/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.684 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
GRAFER EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001435/2008-71
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001435/2008-71

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 102 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 22/26, teve como fato gerador as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados, nas competências 01/2004 a
12/2004 no montante de R$ 1.188,94, que acrescido de multa e juros perfez o valor consolidado
em 18/09/2008 de R$ 2.218,53 (dois mil, duzentos e dezoito reais e cinqüenta e três centavos).
O auto de Infração é relativo as contribuições devidas a terceiros, conforme art 94
da Lei 8212/91 e alterações posteriores, correspondentes à contribuição destinada ao Salário
Educação (2,5%), INCRA (0,2%), SENAI (1,0%), SESI (1,5%) E SEBRAE (0,6%).
Na análise da documentação apresentada, verificou-se que o contribuinte deixou
de recolher, em épocas próprias, as contribuições destinadas aos terceiros incidentes sobre
diferenças salariais pagas aos segurados empregados apuradas pela fiscalização, considerada
complemento salarial.
Fatos geradores da contribuição previdenciária que originaram as
contribuições:
(i) Pagamentos a empregados, levantados como complemento salarial. Diante
da análise dos documentos apresentados pelo contribuinte: Folhas de
pagamento, GFIP, DIRF, Diário, foram constatados valores divergentes entre os
documentos. Após análise das situações, individualmente, por empregado foram
apuradas as diferenças encontradas. — Os valores, totalizados por competência,
poderão ser identificados através do Relatório de Lançamentos, código de
levantamento DIF.
(ii) Pagamentos a empregados correspondentes às diferenças salariais referentes
à data base 05/2004, cumprindo Aditivo 2004 à Convenção Coletiva de
Trabalho 2003/2005. Os valores foram apurados conforme documento
apresentado à fiscalização e lançou individualmente, por empregado, na
competência 10/2004. Na impossibilidade de individualizar os valores apurados
nas competências 11/2004, 12/2004 e 13/2004, os mesmos foram lançados pelo
total mensal.
Todos os valores apurados foram totalizados, por categoria e competência,
podendo ser identificados através do Relatório de Lançamentos, código de levantamento DIF.
As contribuições da empresa, referentes às categorias 1 (segurados empregados e
11 (segurado contribuinte individual) e GILRAT — grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho referente a categoria 1, apuradas pelo
total mensal, foram lançadas no processo 15586.001433/2008-81 DEBCAD 37.182.916-0.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001435/2008-71

As contribuições de segurados apuradas pelo total mensal referente as categorias 1
e 11, foram lançadas no processo 15586.001434/2008-26 DEBCAD 37.182.917-8.
O presente lançamento refere-se DEBCAD 37.182.918-6.
Inconformada com o lançamento, que tomou ciência em 18/09/2008, fls. 01, a
empresa apresentou Impugnação em 20/10/2008, fls. 37/50, argumentando, em síntese:
Multa exorbitante: Violação ao Princípio do não-confisco, Direito de
Propriedade e capacidade contributiva
1. A multa aplicada constitui típico ato de excessiva penalização, equivalendo a
confisco, vedado pela Constituição Federal (artigo 150, inciso IV) e, viola
princípio constitucional da capacidade contributiva (art 145, §1° da CF/88).
2. Em respeito à Constituição Federal, a doutrina tributária e ao Código tributário,
impõe-se o afastamento da multa aplicada, ou a redução da pena para outra mais
branda, mais compatível com a hipótese do auto de infração.
As indevidas inclusões no cálculo
3. As matérias e valores objeto da autuação já estão sendo discutidos em sede
administrativa, nos processos de NFLD 37.129.728-1 e NFLD 37.092.728-1, que
devem ser totalmente excluídos do presente AI, sob pena de cobrança em dobro, o
que é vedado pela legislação pátria.
A inaplicabilidade da Taxa SELIC como juros de mora
4. A taxa SELIC possui natureza remuneratória, afrontando o artigo 161 do CTN,
uma vez que a Lei 9065/95 (artigo 13), ao criar essa taxa, cuja natureza é de
remuneração do capital, não estabeleceu o critério como esta seria calculada:
elemento que, segundo o artigo 161, § 1° do CTN, seria indispensável. Assim,
deve ser excluída do lançamento.
O Cerceamento de Defesa e a Multa
5. O artigo 35 da lei 8212/91 impõe multas progressivas pelo só fato de o
contribuinte impugnar administrativamente a exigência fiscal, não a pagando nos
prazos estabelecidos.
6. Estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário em vista de impugnação
e/ou moratória na forma de permissivo da lei complementar (CTN — art 151), não
há como se admitir que o exercício do direito de defesa e/ou o parcelamento
descumprido por motivos justificados, seja motivo de agravamento das sanções
administrativas
Pedido
7. Requer a NFLD improcedência do lançamento ou, sucessivamente, que sejam
excluídas as parcelas indevidamente alocadas no pretenso crédito ou, em caráter
sucessivo, reduzida a multa impingida para o seu valor mínimo, ante o
cerceamento de defesa.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 102 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001435/2008-71

CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições de terceiros incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados, quando não recolhidas pela empresa na época devida.
INCONSTITUCIONALIDADE
–
DECLARAÇÃO
EM
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
Não é cabível a declaração acerca da inconstitucionalidade de leis ou atos normativos
em via de procedimento administrativo, pois, a teor do artigo 142, parágrafo único do
Código Tributário Nacional, a atividade administrativa de lançamento é vinculada, não
podendo a autoridade fiscal, por sua própria iniciativa, deixar de aplicar lei e ato
normativo vigente.
MULTA DE MORA
Há incidência de multa de mora, nos termos do artigo 35 da Lei 8212/91, quando as
contribuições não são recolhidas na época devida.
TAXA SELIC.
A aplicação de juros equivalentes à taxa referencial SELIC decorre do artigo 34 da Lei
n°. 8.212/91 que determina expressamente seu caráter irrelevável.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 130 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
2.1. Duplicidade na cobrança.
Inicialmente, o recorrente reitera sua alegação no sentido de que as matérias e
valores objeto da presente autuação já estariam sendo discutidos, em sede administrativa, nos
processos relacionados às NFLD 37.129.728-1 e NFLD 37.092.728-1, motivo pelo qual entende
pela insubsistência do presente lançamento, sob pena de cobrança em dobro, o que é vedado pela
legislação pátria.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Além de não ter feito prova da cobrança em duplicidade, conforme bem ressaltado
pela DRJ, os lançamentos de DEBCAD 37.129.728-1 e 37.092.728-1, apesar de terem
competências que constam do lançamento ora em julgamento, referem-se a cobrança de
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001435/2008-71

contribuições previdenciárias declaradas em GFIP, caracterizado pelo tipo de débito 89. Já o
lançamento ora em análise possui contribuições que não foram declaradas em GFIP (e-fl. 110).
Dessa forma não há que se falar em duplicidade da cobrança, eis que se referem a
fatos geradores distintos.
2.2. Taxa Selic.
Prossegue o recorrente, alegando que a incidência da Taxa Selic não encontraria
respaldo jurídico, de modo que os juros deveriam ser calculados à taxa de 1% ao mês, nos termos
do art. 161, § 1°, do CTN.
Inicialmente, oportuno observar, que já está sumulado o entendimento segundo o
qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001435/2008-71

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da Taxa SELIC.
2.3. Multa Aplicada.
Para além do exposto, sobre a alegação de que a multa é confiscatória,
desarrazoada e desproporcional, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária (Súmula CARF
n° 2).
Da mesma forma, incabível o exame da alegação no sentido de que o art. 35, da
Lei n° 8.212/91, seria inconstitucional, tendo em vista que prevê multas progressivas,
penalizando aquele que exerce o direito constitucional da ampla defesa, sob pena de violação ao
artigo 151 do CTN, bem como do artigo 52, inciso LV, da CF/88.
Na mesma toada, também não é cabível o pleito do recorrente no sentido de
reduzir a multa aplicada, eis que ausente autorização legal para tanto.
A propósito, cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do
preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa
aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no
1.027, de 2010.
Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Ante o exposto, voto no sentido de determinar, por força do art. 106, II, “c”, do
Código Tributário Nacional, o recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as
disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar o recálculo da multa em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001435/2008-71

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital